Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ EMBARGADO: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 36330493, o autor pugna pela citação eletrônica de Maurecir Melo Patrícia França através do número de whatsapp, invocando o artigo 246 do Código de Processo Civil (CPC) e a Portaria GC 34/2021 deste egrégio Tribunal. Busca, ainda, a expedição de ofícios aos sistemas SisbaJud e InfoJud, a fim de obter o endereço de Daiane Lorany Alves França, considerando que a citanda mudou-se do logradouro informado. Do exame dos autos, verifico que o AR (ID 35062010) destinado à Maurecir Melo Patrícia França foi entregue em seu endereço, todavia, para pessoa estranha. Considerando que a citação é pessoal, nos termos do artigo 242 do CPC, renove-se a diligência por Oficial de Justiça no endereço constante no AR de ID 35062010. Quanto à Daiane Lorany Alves França, intime-se o réu, por publicação, para declinar novo endereço, haja vista que o logradouro apontado no ID 33354057 coincide com as informações prestadas no processo referência (ID 100630318). Brasília, 19 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador